Tribunal: TJSP
Processo: 1022697-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ção da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do Código de Processo Civil - Não comprovação da hipossuficiência alegada nesta via recursal - Hipótese em que, embora se mantenha o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não subsiste o fundamento da extinção do processo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da distribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1022697-91.2020.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS/ESTÉTICOS – Extinção decretada em razão de descumprimento de ordem judicial de complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS/ESTÉTICOS – Extinção decretada em razão de descumprimento de ordem judicial de complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência da autora – Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e 290, ambos do Código de Processo Civil - Não comprovação da hipossuficiência alegada nesta via recursal - Hipótese em que, embora se mantenha o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não subsiste o fundamento da extinção do processo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022697-91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VICTORIA DOMENICO ARQUEJADA, é apelada UNINOVE - ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
Voto no 27.733
Apelação Cível no 1022697-91.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Victoria Domenico Arquejada
Apelado: Uninove - Associação Educacional Nove de Julho
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS/ESTÉTICOS – Extinção decretada em razão de
descumprimento de ordem judicial de complementação da
documentação comprobatória da hipossuficiência da autora –
Insurgência da autora – Possibilidade – Intimação prévia da
autora para o recolhimento das custas iniciais que se faz
necessária – Inteligência dos artigos 102, parágrafo único e
290, ambos do Código de Processo Civil - Não comprovação
da hipossuficiência alegada nesta via recursal - Hipótese em
que, embora se mantenha o indeferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, não subsiste o fundamento da
extinção do processo – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO para afastar o decreto de extinção e determinar o
prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para
recolhimento das custas iniciais, pena de cancelamento da
distribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença que, em “ação indenizatória por danos materiais e morais/estéticos”,
proposta por VICTORIA DOMENICO ARQUEJADA contra UNINOVE -
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, indeferiu a petição inicial, devido ao
descumprimento de ordem judicial anterior de juntada de documentos
comprobatórios da hipossuficiência alegada pela autora, nos termos dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil (fls. 44).
Recorre a autora. Suscita a nulidade o r. julgado, eis que
extinguiu prematuramente o feito. Alega que as informações solicitadas pelo
MM. Juízo a quo, poderiam ser obtidas por meio dos sistemas BACENJUD,
RENAJUD E INFOJUD/ARISP. Pugna pela concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Alega que o Magistrado presumiu sua
capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, olvidando sua isenção de entrega de declaração de IRPF.
Assevera que na qualidade de estudante, não possui renda ou emprego,
estando impossibilitada de arcar com os custos do processo. Aduz que a mera
declaração de miserabilidade é suficiente para se presumir a hipossuficiência
alegada, pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer
o deferimento da gratuidade da Justiça nesta via recursal, bem como o
prosseguimento do feito na origem (fls. 49/59).
Recurso recebido e contrariado (fls. 66/71).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e
morais, ajuizada por VICTORIA DOMENICO ARQUEJADA em face de
UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO.
Narra que no dia 23.10.2019, estava nas dependências da
requerida, participando de uma aula da Faculdade de Odontologia. Afirma ter
sido orientada, por uma professora, a utilizar uma lamparina de prótese com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
álcool absoluto 99%, que teria causado grave acidente na sala de aula, com
queimaduras em seu rosto e tórax.
Alega que no dia dos fatos sentiu muita dor, sendo-lhe
oferecida apenas uma receita do medicamento TRAMAL. Destaca não ter
havido, na data dos fatos, atendimento por profissional habilitado ou mesmo
por bombeiros.
Afirma que o coordenador do grupo foi chamado e,
inobstante isto, proibiu qualquer funcionário de acompanhar a autora até o
pronto socorro mais próximo. Relata ter sido acionado apenas o SAMU,
aguardando-se a chegada de seus familiares.
Sustenta ter havido falha na prestação de serviços
educacionais, eis que a requerida não ofereceu nenhum equipamento de
proteção aos alunos, tais como luvas e máscaras para a aula prática em
questão.
Ante dos danos estéticos, morais e materiais sofridos,
requer a concessão da gratuidade da justiça, bem assim a condenação da ré
ao pagamento de: a) danos materiais no importe de R$1.372,85; b) danos
morais e estéticos de R$150.000,00 (fls. 01/10).
Neste contexto, não se convencendo da hipossuficiência
alegada pela requerente, o MM. Juízo a quo determinou a complementação da
documentação acostada à Inicial, com tal finalidade, conforme segue (fls. 37):
"Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
Concedo à autora o prazo de dez dias para que
exiba cópias de suas três últimas declarações de IRPF, e
comprovantes de rendimentos dos últimos seis meses, sob
pena de indeferimento da gratuidade. No caso de isenção
do pagamento do tributo, impõe-se, para o acolhimento do
pedido, a juntada aos autos da impressão extraída do sítio
da Receita Federal (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/At ual.app/paginas/index.asp) noticiando que não há
declarações de bens e rendimentos, tomando em conta o
CPF da parte, em sua base de dados, com relação aos três
últimos exercícios.
Intime-se".
Em atendimento à ordem judicial acima transcrita, a autora
juntou: a) declaração em nome de seu genitor MARCELO ARQUEJADA,
informando o recebimento de renda anual inferior a R$26.800,00, como
representante comercial, razão por que seria isento de apresentar declaração
de IRPF (fls. 41); b) print de tela de aplicativo de conta bancária digital da
autora, contendo apenas o valor do saldo, sem data (R$6,27) (fls. 42) e, por
fim, RA (registro de aluno) junto à ré (fls.43).
Diante disto, sobreveio sentença de extinção do feito, sem
resolução do mérito, cuja transcrição segue abaixo (fls. 44):
"Vistos.
A petição inicial merece, consoante o artigo 330,
inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferimento. Como
se depreende do artigo 321, caput e parágrafo único, do
mesmo diploma legal, a petição inicial merece emenda ou
complementação
quando
apresente
defeito
ou
irregularidade, de modo a acarretar a extinção do processo,
em conformidade ao artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, sem resolução de mérito, uma vez não
sanada no prazo de quinze dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
No caso em tela, houve a concessão de prazo
para as providências especificadas na decisão de fls. 37,
indicando os documentos no caso da alegada isenção.
Entretanto, embora tenha se manifestado, a parte não
cumpriu
a
determinação,
porquanto
tenha
coligido
documentação diversa, a qual não se presta à finalidade de
análise do pedido. Em consequência, o feito não pode
prosseguir.
Diante
do
exposto,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, após o trânsito em julgado,
arquivem-se, anotando-se.
Publique-se, registre-se e intime-se".
Contra a r. sentença acima, recorre a autora, ora apelante.
Respeitado o entendimento do N. Julgador, o recurso
merece parcial acolhida.
De saída, de rigor o deferimento da gratuidade da Justiça
apenas e tão-somente para fins do presente recurso, em atenção do princípio
do livre acesso ao Poder Judiciário e duplo grau de jurisdição.
Isto porque, mesmo após intimada, deixou de apresentar
cópia da página da Receita Federal a comprovar a isenção por ela alegada,
bem assim por seu genitor (fls. 13 e 41). Não consta dos autos, ainda, cópia de
extratos bancários completos dos últimos meses.
Outrossim, não parece crível que a família da autora aufira
renda que seja isenta da obrigação de entregar declaração ao Fisco
(R$26.800,00), haja vista estar matriculada em uma instituição de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
particular, cujas mensalidades (R$3.640,00 – fls. 107) e custos com materiais -
em curso da área de biológicas (odontologia), com aulas práticas - são
incompatíveis com a renda afirmada. Neste aspecto, a ré noticiou, em
contrarrazões, que a autora não é bolsista junto à universidade requerida.
Demais disto, mesmo nesta via recursal, não foram
apresentados documentos que evidenciassem a hipossuficiência alegada (v.g.
extratos bancários do genitor ou própria autora completos dos últimos 3
meses).
Por fim, as fotos extraídas da rede social que a autora
mantinha no sítio do Facebook na internet (anexas à Inicial fls. 06), elidem a
hipossuficiência por ela afirmada, revelando condições financeiras de arcar
com os custos do processo.
Portanto, é caso de indeferimento da benesse pretendida.
No mais, depreende-se dos autos que o pedido de
concessão da justiça gratuita formulado pela autora foi indeferido em primeiro
grau, devido à insuficiência de documentos apresentados neste sentido (fls.
44).
Com efeito, inobstante isto, à luz dos artigos 102,
parágrafo único e 290, ambos do Código de Processo Civil, deveria ter sido
conferida à autora a possibilidade de, no prazo de 15 dias, recolher as custas
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Neste sentido, cabível o retorno dos autos à origem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1022697-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.733
que, diante do indeferimento da benesse pleiteada, intime-se a autora a
efetuar o pagamento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar o decreto de extinção do processo e determinar o
prosseguimento do feito, mediante intimação da autora para recolhimento das
custas iniciais, no prazo legal, pena de cancelamento da distribuição.
Renato Rangel Desinano
Relator